Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-35.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006953-35.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FERREIRA AMORIM SANTOS - CPF: 012.792.071-40 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), THAIS CAROLINE FERREIRA AMORIM SANTOS - CPF: 061.157.361-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE —
REFORMATIO IN PEJUS
— NÃO OCORRÊNCIA.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

É possível a fixação do índice de correção monetária e de juros de mora sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 79093503) modificada, em parte, pelos embargos de declaração, proferida em
ação de indenização por danos morais
.

Assegura que, a sentença fixou a título de indenização por danos morais, em razão do falecimento de Luciano Amorim Santos, pai dos apelados, no exercício das atividades militares, o montante de R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais. Todavia, esse valor não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões de André Luiz Ferreira Amorim Santos e Thais Caroline Ferreira Amorim Santos (Id. 79093515), com pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79666462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)

j
ulgar parcialmente procedente o pedido da exordial, com fulcro no art. 269, I do CPC, para condenar o requerido
e
stado de
m
ato
g
rosso a pagar a título de danos morais o valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais) para cada um dos autores, forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’),

(b)

Isenção de custas. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados na proporção de 50% e ficam fixados em 10% do valor da condenação em favor da parte autora, a teor do art. 85 do CPC;

(c)

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, por força o art. 475 § 2.º CPC;

(d)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 79093503, fls. 7/8).

Os embargos de declaração restaram acolhidos para colmatar omissão existente no dispositivo da sentença:

[...] À luz do exposto, com esteio no art. 1.022, II, do CPC/2015, conheço e acolho os embargos de declaração manejados, ante a hipótese de omissão constatada.

Assim, deverá o ‘item b’ da sentença de Id. 43534287, passar a conter a seguinte redação:

(b) Isenção de custas. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados na proporção de 50% e ficam fixados em 10% do valor da condenação em favor da parte autora, a teor do art. 85 do CPC, contudo, suspendo à exigibilidade em favor da parte autora em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida;

Ressalto que todo o restante da sentença deverá permanecer incólume. [...]. (Id. 79093511, fls. 2/3).

De início, é necessário registrar que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que fixou o valor da indenização por danos morais, no montante de R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais (R$ 80.000,00: oitenta mil reais para cada apelado), ao fundamento de que não é proporcional nem razoável.

Nada obstante, penso ser necessário transcrever parte da sentença para compreensão dos fatos que motivaram a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais,
em razão do falecimento do militar Luciano Amorim Santos, pai dos apelados
André Luiz Ferreira Amorim Santos
e
Thais Caroline Ferreira Amorim Santos
, com dezoito (18) e vinte (20) anos de idade, respectivamente, à época da propositura da demanda (19 de dezembro de 2018).

Na sentença lê-se:

[...] Versam os autos sobre pedido de indenização por dano moral ajuizado por André Luiz Ferreira Amorim Santos e Thaís Caroline Ferreira Amorim Santos contra o Estado de Mato Grosso, na qual busca, em síntese, indenização pela morte de Luciano Amorim Santos, policial militar em serviço, ocorrida na data de 23.12.2013 durante atendimento de ocorrência, na qual foi alvejado por adolescente infrator.

Cinge-se, portanto, a lide a apurar responsabilidade civil do Estado em razão o falecimento de Luciano Amorim Santos no exercício da função de policial militar, que foi atingido em serviço por adolescente infrator, uma vez que no momento da abordagem, entrou em luta corporal e teve sua arma subtraída pelo infrator que efetuou vários disparos contra a Guarnição, culminando na morte do PM e o ferindo gravemente o Soldado da PM W. Miranda.

[...]

Firmadas tais premissas, trata-se o caso de imputação de omissão da Administração Pública na – falta – observação das normas de segurança no ambiente de trabalho, ao disponibilizar colete a prova de balas de baixa qualidade e inábil para assegurar o exercício das funções da Polícia.

Dos autos (
sic
) que o colete balístico dissimulado, marca CBC, modelo 02203, lote 149484, nº de série DYN 1123978, masculino, tamanho M, nível III – A, segundo a parte autora não teria suportado disparos de arma de fogo de calibre .40 (ponto quarenta), o que teria causado a morte do policial em serviço.

Neste diapasão, para fins de constatação da responsabilidade civil, necessário que haja prova do (I) fato; (II) dano; (III) nexo de causalidade entre ambos e (IV) culpa
latu sensu
.

Pois bem.

Na espécie
sub judice
, patente a omissão ilícita do Estado que deixou de fornecer ao
de cujus
, policial militar, as condições necessárias e mínimas de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades funcionais, sendo razoável pensar que os policiais em serviço podem ser alvejados por armas .40.

No feito,
nos termos do laudo pericial nº 400.02.05.2013.1110, realizado no colete balístico utilizado pelo policial falecido, é incontroverso que o referido equipamento de segurança não foi capaz de garantir a proteção do agente público que estava em serviço
, restando assim consignado:

‘Existiam dois orifícios de entrada no colete balístico e que os mesmos foram produzidos por projéteis de arma de fogo. Os dois disparos e produção de tiro responsáveis pelos danos verificados no colete foram produzidos com arma de fogo posicionada em frente a vítima’.

De acordo com o exame necroscópico, laudo nº 122313-01 o policial falecido foi vítima de lesões provocados por projéteis de arma de fogo (PAF) com 03 (três) orifícios, sendo que a causa morte ocorreu em razão de anemia aguda + insuficiência respiratória.

Ainda conforme o exame necroscópico restaram identificadas lesões externas e internas. As lesões internas foram assim descritas:

‘Lesão por PAF da região dorsal direita no sentido ascendente da direita para esquerda, transfixando o músculo do diafragma, transfixa o coração, a parede torácica esquerda, alojando o projétil na musculatura do grande peitoral esquerdo. O pulmão esquerdo também transfixando, tendo causado pneumotórax esquerdo e hemotórax (sangue na cavidade torácica). Grande quantidade de sangue na cavidade torácica esquerda e direita e coágulos junto ao coração’.

Nesse contexto,
é possível concluir que a causa morte do policial militar em serviço ocorreu em razão de falha de equipamento de segurança ou a insuficiência deste, ofertado pelo requerido, uma vez que não suportou os disparos de arma de fogo de calibre ponto 40
.

Nesses termos, tem-se que a culpa do ente estatal está patentemente demonstrada nos autos, sendo incontroverso que a Administração Pública não ofereceu equipamento de segurança adequado/suficiente ao falecido para o exercício de sua nobre função, permitindo a ocorrência desta grande tragédia, fato que poderia evitar o acontecido. [...]. (Id. 79093503, fls. 2/5). [sem negrito no original]

Assim, do excerto transcrito acima, constata-se que o fundamento primordial da sentença para condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização em favor dos apelados, decorreu do fato de que o
colete balístico dissimulado
, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, utilizado pelo militar
Luciano Amorim Santos no evento danoso, não oferecia segurança ao usuário, visto que os dois projéteis de arma de fogo (calibre .40)
perfuraram
o equipamento de proteção, conforme atestado pelo laudo pericial emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (Id. 79093499, fls. 17/25).

Portanto, ficou demonstrado a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no dever de indenizar, uma vez que forneceu equipamento que não cumpriu a finalidade para o qual estava destinado, tanto que o apelante sequer discute essa questão no presente recurso, apesar de não ter agido com negligência.

Dito isso, passo ao exame do valor da indenização de R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais (R$ 80.000,00: oitenta mil reais para cada apelado).

No caso, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, o valor de R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 100.000,00: cem mil reais (R$ 50.000,00: cinquenta mil reais para cada apelado),
corrigida a partir do julgamento
, mostra-se mais equânime: não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

No que se refere à atualização do débito, apesar de a sentença ter fixado o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora (data do arbitramento), não estabeleceu os respectivos índices, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso.

2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio
in pejus
contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1853369/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2020).

É cediço que, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso para reduzir a indenização ao valor de R$ 100.000,00: cem mil reais (R$ 50.000,00: cinquenta mil reais para cada apelado); e

ii
)

de ofício, suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021